Tribunal: STJ
Processo: 0030589-83.2012.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2185534 - RJ(2024/0450858-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: BICHARA ADVOGADOS
ADVOGADOS
: SANDRO MACHADO DOS REIS - RJ093732
GIUSEPPE PECORARI MELOTTI - RJ136165
FERNANDA NEVES BERNARDO - RJ182624
RODRIGO FERNANDES DE MELLO CLEMENTE - RJ201299
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MRS LOGISTICA S/A
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração caracteriza-se
pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão.
3. A contradição apontada pela embargante, em verdade, traduz inconformismo ao
enquadramento jurídico da controvérsia e com a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ,
não se caracterizando conflito lógico interno do acórdão. Ademais, verifica-se que o
acórdão é coerente ao afirmar que, embora a tese de cumulação de honorários (
seja questão de direito, a conclusão específica da origem — de que
Tema 587/STJ)
não houve atuação autônoma na execução fiscal e de que os honorários da anulatória
já contemplaram integralmente o trabalho — está fundada em premissas fáticas do
caso concreto, cujo reexame é vedado pela
Assim, não há vício formal
Súmula 7/STJ.
no aresto, mas tão somente pretensão da parte embargante de rediscutir matéria já
decidida, o que não se admite, ante a especialidade da via eleita.
4. Não constatados o vício indicado no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56118906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:22
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 8e10c868-1cbb-4e2e-b8db-6ea1c7a217de

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56118906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:22
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 8e10c868-1cbb-4e2e-b8db-6ea1c7a217de

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2185534 - RJ(2024/0450858-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: BICHARA ADVOGADOS
ADVOGADOS
: SANDRO MACHADO DOS REIS - RJ093732
GIUSEPPE PECORARI MELOTTI - RJ136165
FERNANDA NEVES BERNARDO - RJ182624
RODRIGO FERNANDES DE MELLO CLEMENTE - RJ201299
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MRS LOGISTICA S/A
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração caracteriza-se
pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão.
3. A contradição apontada pela embargante, em verdade, traduz inconformismo ao
enquadramento jurídico da controvérsia e com a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ,
não se caracterizando conflito lógico interno do acórdão. Ademais, verifica-se que o
acórdão é coerente ao afirmar que, embora a tese de cumulação de honorários (
seja questão de direito, a conclusão específica da origem — de que
Tema 587/STJ)
não houve atuação autônoma na execução fiscal e de que os honorários da anulatória
já contemplaram integralmente o trabalho — está fundada em premissas fáticas do
caso concreto, cujo reexame é vedado pela
Assim, não há vício formal
Súmula 7/STJ.
no aresto, mas tão somente pretensão da parte embargante de rediscutir matéria já
decidida, o que não se admite, ante a especialidade da via eleita.
4. Não constatados o vício indicado no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55107854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:09
Código de Controle do Documento: be2d7aa8-ba09-454a-ab45-8ec163ae39e5

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração
opostos pelo BICHARA ADVOGADOS contra acórdão da Segunda Turma deste STJ,
assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO
CPC/2015.
ANULATÓRIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CUMULAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DESPESAS
COM
GARANTIAS.
RESSARCIMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA EM
RAZÃO DA APLICAÇÃO DE ÓBICE PROCESSUAL SOBRE A MESMA
MATÉRIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica ofensa ao art. 1.022 do
quando o Tribunal
CPC/2015
de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos,
não podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse
da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Outrossim, o acórdão recorrido destacou que, no caso concreto, a
sentença proferida na execução fiscal decorreu de mero cumprimento
da decisão proferida na ação anulatória, sem qualquer carga decisória
distinta. Ademais, a Corte de origem considerou que os honorários
fixados na ação anulatória já contemplaram integralmente o trabalho
desenvolvido pelos patronos da parte recorrente, sendo desnecessária
a fixação de nova verba sucumbencial na execução fiscal. Nesse
contexto, a revisão do entendimento adotado pela Corte de origem
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. A análise do dissídio jurisprudencial, pela alínea
do permissivo
c
constitucional, fica prejudicada quando for aplicado óbice processual ao
recurso especial pela alínea
, no que tange à mesma matéria.
a
4. Agravo interno não provido.

A parte embargante sustenta, em síntese, pela existência de contradição,
afirmando que o acórdão teria inadmitido o Recurso Especial pela alínea a (
, embora a controvérsia seja exclusivamente de direito, atinente à
Súmula 7/STJ)
cumulação de honorários sucumbenciais entre execução fiscal e ação anulatória (fls.
894-896).
Transcorreu o prazo para impugnação aos embargos de declaração.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA55107854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:09
Código de Controle do Documento: be2d7aa8-ba09-454a-ab45-8ec163ae39e5

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou A contradição que autoriza a oposição dos embargos de
declaração caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte
conclusiva da decisão.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de contradição, uma vez que o acórdão embargado expôs de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno não deveria ser provido, constando,
expressamente, que:

[...] Da análise dos autos, vislumbra-se que a Corte de origem dirimiu,
fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro
material. Vejamos (fl. 772):
Quanto à alegação de omissão sobre a condenação da União ao
pagamento de honorários advocatícios, a embargante não indicou
vícios que possam ser corrigidos por embargos de declaração, na
Documento eletrônico VDA55107854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:09
Código de Controle do Documento: be2d7aa8-ba09-454a-ab45-8ec163ae39e5

verdade, buscar rediscutir o mérito do voto, o que é inadequado
para este tipo de recurso.
O posicionamento desta C. Turma Especializada encontra-se
manifestado no voto condutor do acórdão no sentido de que “a
atuação do patrono do executado se resumiu a juntar documentos
aptos a garantir os débitos e a requerer substituições das
garantias anteriormente deferidas, o que não justifica o
arbitramento de nova verba sucumbencial pela extinção da
execução, em razão da desconstituição do título executivo nos
autos da ação anulatória.
O acórdão embargado explicou que a União Federal iniciou uma
execução fiscal contra a MRS Logística S. A. em para cobrar
débitos de
COFINS, no valor original de R$
02/07/2012,
13.453.042,32. Antes do início da execução, a empresa ajuizou
uma medida cautelar, oferecendo carta de fiança bancária para
garantir os débitos e, após obter uma liminar favorável, ingressou
com uma ação anulatória para contestar esses débitos. Com a
execução fiscal garantida, o processo foi suspenso até o
julgamento da ação anulatória. Em a ação anulatória foi
julgada procedente, resultando na extinção da
19/02/2015,
execução fiscal. Além disso, a União foi condenada ao pagamento
de honorários advocatícios fixados em R$ 50.000,00, tanto na
ação anulatória quanto na execução fiscal.
O acórdão embargado consignou que, no julgamento do julgado
sob a sistemática repetitiva em
na qual
RESP no 1.520.710/SC,
submetida à apreciação da Corte Especial a questão18/12/2018,
sobre “a possibilidade ou não de cumulação da verba honorária
fixada nos embargos à execução com aquela arbitrada na própria
execução contra a Fazenda Pública, vedada a sua compensação”,
o STJ firmou a seguinte tese relativa ao Tema Repetitivo 587: a)
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à
execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser
fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente
autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca
entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não
exceda o limite máximo previsto no § 3o do do b) art. 20
Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de
CPC/1973;
bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto
da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se
compensarem os honorários fixados em embargos à execução
com aqueles fixados na própria ação de execução.” [destaques
não originais]
O acórdão embargado esclareceu que, “de acordo com o referido
precedente vinculante, a Corte Superior fixou entendimento no
Documento eletrônico VDA55107854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:09
Código de Controle do Documento: be2d7aa8-ba09-454a-ab45-8ec163ae39e5

sentido de que poderia ser realizada a condenação independente
de honorários sucumbenciais em cada uma das ações, posto que
autônomas, desde que observado o percentual máximo de
honorários previsto pelo próprio Diploma Processual Civil (20%)”.
Na sequência, o acórdão embargado asseverou que, não
obstante o entendimento firmado no em recente julgado, Segunda
Turma do STJ reconheceu a possibilidade de fixação única dos
honorários de sucumbência, desde que a sentença proferida na
execução fiscal decorra de mero cumprimento daquilo que fora
decidido nos embargos à execução ou na ação anulatória, sem
qualquer carga decisória distinta daquela que ensejou a primeira
condenação à verba honorária (hipótese dos autos). Precedente
citado: AgInt no relator Ministro Francisco Falcão, SegundaR Esp
n.
Turma, julgado em D Je de
1.920.176/SC,
17/5/2022,
20/5/2022.
Dessa forma, o acórdão embargado concluiu que a atuação do
advogado do executado, limitada à apresentação de documentos
para garantir os débitos e à solicitação de substituição das
garantias previamente deferidas, não justifica a fixação de novos
honorários de sucumbência pela extinção da execução,
decorrente da invalidação do título executivo na ação anulatória.
O acórdão embargado é claro e permite compreender
perfeitamente as razões pelas quais se afastou a condenação da
União em honorários de sucumbência na execução fiscal. Está
expressamente indicado que os honorários devidos ao procurador
da parte executada já foram incluídos na verba fixada na ação
anulatória e que a decisão na execução fiscal representa apenas
o cumprimento do que já foi determinado na ação ordinária.
Frise-se que, ainda que seja possível fixar honorários, tanto no
procedimento ordinário, quanto na execução fiscal, o acórdão
embargado deixou claro que, no caso sub judice não há causa
para tal fixação, porque o trabalho do profissional foi
integralmente contemplado pelos honorários fixados na ação
anulatória.
Portanto, quanto a esse ponto, não há omissão a ser sanada.
Nesse cenário, a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para
respaldar a conclusão alcançada.
[...] Outrossim, do que se observa do trecho acima destacado, o
acórdão recorrido aduziu que, no caso concreto, a sentença proferida
na execução fiscal decorreu de mero cumprimento da decisão proferida
na ação anulatória, sem qualquer carga decisória distinta (fls. 718-719 e
846).
Documento eletrônico VDA55107854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:09
Código de Controle do Documento: be2d7aa8-ba09-454a-ab45-8ec163ae39e5

Ademais, a Corte de origem considerou que os honorários fixados na
ação anulatória já contemplaram integralmente o trabalho desenvolvido
pelos patronos da parte recorrente, sendo desnecessária a fixação de
nova verba sucumbencial na execução fiscal (fls. 718-719, 846).
Nesse contexto, a revisão do entendimento adotado pela Corte de
origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

Nesse cenário, a contradição apontada pela embargante, em verdade,
traduz inconformismo ao enquadramento jurídico da controvérsia e com a aplicação do
óbice da
não se caracterizando conflito lógico interno do acórdão.
Súmula 7/STJ,
Ademais, verifica-se que o acórdão é coerente ao afirmar que, embora a
tese de cumulação de honorários (
seja questão de direito, a conclusão
Tema 587/STJ)
específica da origem — de que não houve atuação autônoma na execução fiscal e de
que os honorários da anulatória já contemplaram integralmente o trabalho — está
fundada em premissas fáticas do caso concreto, cujo reexame é vedado pela
Súmula 7/STJ.
Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55107854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:09
Código de Controle do Documento: be2d7aa8-ba09-454a-ab45-8ec163ae39e5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.185.534 / RJ
Número Registro: 2024/0450858-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00078866120124025101
00305898320124025101
00407185020124025101
201251010305890
201251010407182 305898320124025101 407185020124025101 78866120124025101
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BICHARA ADVOGADOS
ADVOGADOS
: SANDRO MACHADO DOS REIS - RJ093732
GIUSEPPE PECORARI MELOTTI - RJ136165
FERNANDA NEVES BERNARDO - RJ182624
RODRIGO FERNANDES DE MELLO CLEMENTE - RJ201299
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MRS LOGISTICA S/A
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BICHARA ADVOGADOS
ADVOGADOS
: SANDRO MACHADO DOS REIS - RJ093732
GIUSEPPE PECORARI MELOTTI - RJ136165
FERNANDA NEVES BERNARDO - RJ182624
RODRIGO FERNANDES DE MELLO CLEMENTE - RJ201299
Documento eletrônico VDA56078588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:56:56
Código de Controle do Documento: c2a92c42-20b5-43cf-a018-757be91f7e73

LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MRS LOGISTICA S/A
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:56:56
Código de Controle do Documento: c2a92c42-20b5-43cf-a018-757be91f7e73